Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700838-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAYRLA RODRIGUES LOPES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de antecipação da tutela recursal. Sustenta a parte agravante que nos autos da execução de n. 0707959- 47.2021.8.07.0010 o juízo de primeiro grau fixou multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de atraso no cumprimento da sentença a contar do trânsito em julgado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assevera que o prazo de 3 dias para cumprimento da decisão é exíguo, tornando o valor das astreintes exorbitante. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. Da análise dos autos na origem, verifica-se que a obrigação de fazer foi imposta por sentença em agosto de 2022. Intimado a informar sobre o cumprimento, em 25/8/2022, o banco-recorrente, naqueles autos, resumiu-se a requereu dilação de prazo. Embora o juízo a quo tenha deferido o requerimento, fato é que até a presente data, ou seja, oito meses depois, o banco mantém postura renitente e não cumpre o comando judicial. Ademais, o valor fixado a título de multa é proporcional e razoável, não havendo mácula nos fundamentos do juízo processante que, ante a postura da parte em descumprir a obrigação, fixa prazo para que a decisão seja efetivamente cumprida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada nos seus termos. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.